Tribunal: TJSP
Processo: 2125975-66.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Obrigação de entrega de cheques – Descumprimento incontroverso – Alegação de remessa pelo correio a endereço errado – Impossibilidade de cumprimento da obrigação – Multa afastada – Todavia, controvérsia que não impede o direito ao cumprimento da sentença – Necessário pronunciamento do MM. Juízo 'a quo' sobre eventual conversão das perdas e danos, sob pena de

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Obrigação de entrega de cheques – Descumprimento incontroverso – Alegação de remessa pelo correio a endereço errado – Impossibilidade de cumprimento da obrigação – Multa afastada – Todavia, controvérsia que não impede o direito ao cumprimento da sentença – Necessário pronunciamento do MM. Juízo 'a quo' sobre eventual conversão das perdas e danos, sob pena de supressão de instância, assim como quanto ao pedido formulado pelo devedor de expedição de ofício ao CCF diante das alegações do credor quanto ao seu CPF – Impugnação à concessão de justiça gratuita ao exequente devidamente rejeitada – Decisão mantida nessa parte.

Agravo parcialmente provido.